Tribunal: TCU
Processo: 016.414/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência (Objeto: a Contratação de Serviços de Pré-Operação e Manutenção das Instalações Civis, Mecânicas e Elétricas do Ramal do Agreste.)

Inteiro teor:
Acórdão 6509/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90001/2024 sob a responsabilidade de Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com valor estimado de R$ 30.673.951,25 (peça 9, p. 1), cujo objeto da licitação foi a "contratação de serviços de Pré-Operação e Manutenção das Instalações Civis, Mecânicas e Elétricas do Ramal do Agreste" . Considerando que o estabelecimento do prazo em desacordo com a lei pouco impactou a competitividade do certame, tendo vista que contou com a participação de ao menos 11 licitantes (peça 21) e que o lance vencedor, de R$ 23.005.463,44, representa cerca de 75% do que foi estimado para a contratação (R$ 30.673.951,25) (peça 9, p. 1); Considerando que a hipótese de restrição à competitividade não deve ser examinada somente sob a ótica jurídica e teórica, deve levar em conta também se as cláusulas supostamente restritivas culminaram em efetivo prejuízo à competitividade do certame; Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades apontados nos autos, a unidade instrutiva concluiu, no mérito, por considerar a presente representação como parcialmente procedente, entendendo suficiente a proposição de ciência da impropriedade verificada ao representado, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 237, inciso VII e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e arquivar os presentes autos, nos termos propostos pela unidade instrutiva (peças 24-25), sem prejuízo da adoção das providências constantes do item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.414/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Consult Construções e Meio Ambiente Ltda., atual STEVIG Engenharia Ltda. (16.910.056/0001-13). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Daniel Andrade Cavalcanti (34527/OAB-BA), representando a Consult Construcoes e Meio Ambiente Ltda. 1.7. Providências. 1.7.1 dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada na Concorrência 90001/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) o estabelecimento de prazo de abertura da sessão pública inferior ao prazo dos atos e procedimentos originais, quando eventuais modificações no edital republicado comprometerem a formulação de propostas de licitantes, viola o art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021, sendo que a contagem dos dias úteis nos prazos processuais de processos licitatórios deve seguir o que preceitua o art. 183, inc. III, da mesma lei. 1.7.2 comunicar a presente deliberação ao representante e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).